Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. JULGAMENTO DE PROCESSO À REVELIA. OMISSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE PESSOA JURÍDICA. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. ANÁLISE DAS PROVAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O reconhecimento de firma das assinaturas apostas em contrato de locação não é requisito de existência, validade ou eficácia e a sua ausência não invalida o contrato. Esse procedimento serve apenas para ajudar a assegurar a autenticidade das assinaturas, mas não há previsão legal que exija o reconhecimento de firma para fins de validade do contrato de locação.
3. Se as provas apresentadas demonstrarem a efetiva mudança de endereço da pessoa jurídica antes do recebimento da citação por funcionário da portaria do condomínio edilício, a citação deve ser declarada nula, ainda que não haja averbação da alteração de endereço na Junta Comercial.
4. Embargos de Declaração acolhidos para prestar esclarecimentos.